Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-32.2018.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc...
Vieram-me os autos conclusos, após retornar à origem, para apreciar embargos declaratórios opostos pela parte promovente, ora Embargante, em que alega a ocorrência de omissão e contradição no julgamento do recurso, pois não houve apreciação do fato de que não teve acesso à contestação, pelos motivos que cito:
A sentença combatida não agiu com costumeira justiça, pois não costa apresentação de contestação nos autos do processo no 1000177- 32.2018.8.11.0034. Esclarece Excelência, que o magistrado faz menção a uma contestação apresentada no ID 22938121, porém esta defesa não consta no sistema PJE Ao entraR em contato com a secretaria do juizado com comarca de DOM AQUINO esta informaram que a reclamada juntou a contestação com pedido de SIGILO, ou seja, somente a secretaria consegue abrir tal documento, ocorrendo portanto o cerceamento de defesa. Podemos observar que no ID 23531635 foi apresentado uma Manifestação solicitando a REVELIA, em face não terem apresentado contestação.
De fato, compulsando os termos do recurso interposto verifico que este fora o fundamento levantado, o qual não fora apreciado no anterior voto proferido, que apenas se limitou a rechaçar a tese de revelia, por haver contestação.
Em assim sendo, o julgamento dos embargos declaratórios depende da certificação acerca do alegado sigilo da contestação, pois, de fato, se verifica que antes da sentença a parte promovente arguiu revelia.
Pelo exposto, determino que a secretaria certifique acerca da existência de sigilo decretado sobre a contestação, especificando quem tem acesso ao documento.
Após, conclusos para deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora